Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Interior de Veículo. Art. 155, §§ 4o, I e IV, do Código Penal. Autoria e materialidade provadas. Concurso de agentes. In dubio pro reo. Inviabilidade. Dosimetria. Conduta social excluída. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se (i) a autoria não foi suficientemente comprovada, incidindo a teoria do in dubio por reo; e, (ii) conduta social e personalidade do acusado devem ser excluídas, reduzindo-se a quantidade da pena.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao acusado, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

4. Nos crimes patrimoniais, ganha especial relevo a palavra da vítima e das testemunhas presenciais. A palavra dos policiais tem especial valor probatório, podendo ensejar a condenação por ter credibilidade, que no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar a sentença condenatória.

5. A valoração negativa da conduta social do réu deve ser afastada quando a sentença não apresentou fundamentação concreta e específica para tal avaliação.

6. Mantém-se a valoração negativa da personalidade do agente, porque tal circunstância foi avaliada segundo os parâmetros da razoabilidade em razão da inclinação do agente à prática delitiva, denotando inegável desvirtuamento do agente, o que determina apreciação mais severa da reprimenda.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.